Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0716530-39.2023.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 60212674 e declaratórios rejeitados ao id. 60212678) proferida na ação de VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA proposta em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, buscando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel entre as partes, com a restituição dos valores pagos. Adoto, em parte, relatório da sentença: Sustenta a parte autora na inicial (ID. 175098186) que celebrou contrato de compra e venda com a parte requerida, com a previsão da entra da unidade imobiliária para março de 2024, com tolerância de 180 dias. Contudo, até a data do ajuizamento da ação, narra que as obras sequer foram iniciadas. Apresenta argumentos de direito que entende embasar seus pedidos. Ao final, requer: (i) a antecipação dos efeitos da tutela, para que se suspenda a exigibilidade das prestações vincendas de contrato entabulado entre as partes, bem como para que seja averbada restrição de indisponibilidade na matrícula do imóvel onde deveria ter sido construída a unidade imobiliária; (ii) no mérito, a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da parte requerida, e, consequentemente, a devolução da quantia paga pela parte autora; (iii) a condenação da parte requerida em custas e honorários advocatícios. A parte requerente recolheu custas (ID. 175099859), juntou procuração (ID. 175099848) e documentos. Deferida a tutela de urgência (ID. 175180220). Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID. 186333678). Em sede de preliminar, suscitou a falta de interesse de agir, a ilegitimidade passiva para responder pela comissão de corretagem, e, ainda, impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte autora. No mérito, aduz que não há que se falar em atraso no cronograma da obra, pois há comprovado de forma inequívoca o andamento de obras no local. Defende que a rescisão unilateral pleiteada poderá ser processada e efetivada, porém, com ônus contratual aplicado, observando as cláusulas aplicáveis ao distrato e, no que couber, as disposições do art. 67-A, I e II da Lei no. 4.591/64. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido autoral e pela condenação da requerentes nas verbas sucumbenciais. Acrescento que o Juízo a quo confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECRETAR a resolução do contrato de ID. 175099851 celebrado entre as partes, desconstituindo-o por culpa exclusiva da parte requerida; 2) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 34.109,88 (trinta e quatro mil cento e nove reais e oitenta e oito centavos); o referido valor será corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de multa contratual de 2% sobre o valor total a ser restituído aos autores, nos termos da cláusula 6.8, “a”, do contrato celebrado entre as partes, totalizando o valor de R$ 682,19 (seiscentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos); o referido valor será corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, não incidindo juros de mora. Recorre a ré (id. 60212681), buscando a reforma da sentença para excluir, da condenação, a obrigação de restituição da comissão de corretagem. Alega que não pode ser objeto de restituição a comissão de corretagem, pois esse valor foi pago a terceiro, isto é, a imobiliária que intermediou a venda do imóvel objeto da lide. Aduz que a Súmula 543 do STJ determina a restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, mas “há uma IMENSA DIFERENÇA entre parcela do imóvel (paga à construtora) e comissão de corretagem (paga ao(a) corretor(a) e/ou imobiliária), sendo que tal comissão é um percentual cobrado para cada operação de compra e venda realizada”. Argumenta que o valor pago pela comissão de corretagem não possui qualquer vínculo com a construtora apelante, fato inclusive de conhecimento da apelada, conforme expressa o “Termo de Ajuste de Comissão” juntado aos autos. Salienta que, no julgamento do Tema Repetitivo 938, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Pede o provimento para afastar a condenação à restituição da comissão de corretagem para a terceiro. Contrarrazões apresentadas (id. 60212686), pelo não provimento do recurso. Em seguida, a apelante retorna alegando que a sentença ignorou o pedido, em contestação, para “cassação da antecipação de tutela com a liberação imediata da unidade imobiliária da ora Apelante para venda, visando que o fluxo de caixa do empreendimento não seja prejudicado” (id. 60591630). Afirma que, diante da rescisão do contrato entre as partes, deve ser determinado imediatamente a baixa do gravame de indisponibilidade averbado na matrícula do imóvel. É o relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisitos para a concessão do pedido liminar. A sentença declarou a rescisão do contrato, por culpa exclusiva da ré, condenando-a a restituir à autora a quantia de R$ 34.109,88, acrescida da multa contratual de 2% sobre valor total a ser restituído. Diferentemente do que sustenta a apelante, a sentença confirmou expressamente a tutela de urgência, esta, concedida liminarmente “para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, relativas ao contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária, descrita no contrato de id. 175099851 (QR 308, Conjunto 14A, Lote 01, Samambaia/DF, apartamento 706, vaga de garagem no 28), suspendendo os efeitos da mora, bem como para determinar averbação de restrição de indisponibilidade na matrícula do imóvel onde deveria ser construída a unidade” (id. 60212051). Colhe-se do pedido liminar da petição inicial que o deferimento da tutela de urgência para a inserção da restrição de indisponibilidade do imóvel se fez para “resguardar o resultado útil do processo, haja vista que, em razão do grande número de ações em desfavor da requerida, esta poderá dilapidar o seu patrimônio” (id. 60212032 – p. 9). E quanto a isso, sequer houve impugnação nas razões desta apelação, restrita a questionar a restituição do valor da comissão de corretagem. Portanto, a mera alegação de que houve a rescisão contratual não autoriza revogação da tutela de urgência. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC. Logo, tendo em vista que a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator